Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713714-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! APELADO: MIRIAM MONÇÃO SCHWIND, RAYMOND PHILIP SCHWIND, HENRY RAYMOND MONÇÃO SCHWIN, WILLIAM RAYMOND MONÇÃO SCHWIND D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, CONDOMINIO DO SHOPPING QUE!, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação pauliana ajuizada contra, MIRIAM MONÇÃO SCHWIND, RAYMOND PHILIP SCHWIND, HENRY RAYMOND MONÇÃO SCHWIND e WILLIAM RAYMOND MONÇÃO SCHWIND, reconheceu a decadência do direito do Autor de pleitear a anulação da doação em discussão. Preparo efetuado (ID 13845362). Intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (IDs 13845364 / 13845366). Da análise dos autos, constato que há irregularidade relativa à representação processual do Apelado HENRY RAYMOND MONÇÃO SCHWIND, menor púbere,17 anos (carteira de identidade de ID 13845321). Isso dado que, a procuração (ID 13845313) está assinada apenas pela assistente, sua mãe. Como é cediço, as assinaturas do outorgante e da sua assistente devem constar na procuração outorgada por relativamente incapaz. Dessa forma, a teor do que dispõe o art. 76 do CPC, intime-se o Apelado HENRY RAYMOND MONÇÃO SCHWIND para que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja sanado o vício, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, em razão da existência de interesse de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 19:22:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador